Tribunal: TJMT
Processo: 1039259-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039259-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), ISABELA BARRETO MACHADO - CPF: 073.148.671-43 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REQUERIMENTO EXPRESSO PARA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO IMEDIATA DE EDITAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança que indeferiu pedido liminar para suspender penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir, imposta à recorrente por recusa à realização do teste do etilômetro, nos termos do art. 165-A, do CTB.

2.

A agravante sustenta não ter sido regularmente notificada da penalidade, embora tenha apresentado defesa prévia com expressa solicitação para recebimento de comunicações por meio eletrônico, e que somente teve ciência do ato administrativo ao acessar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade no processo administrativo sancionador pela adoção da notificação por edital, sem prévia tentativa de comunicação eletrônica solicitada, e se tal vício comprometeu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

4.

A legislação aplicável exige que a notificação do infrator, nos processos administrativos sancionadores, seja realizada por via postal ou por meio tecnológico eficaz (CTB, art. 282), sendo o edital medida excepcional, dependente do esgotamento dos meios ordinários de comunicação.

5.

Na hipótese, embora a agravante tenha indicado, na defesa prévia, endereço eletrônico e contato telefônico para fins de notificação, o DETRAN-MT limitou-se a uma tentativa frustrada de AR, optando pela imediata notificação por edital, sem qualquer justificativa ou uso dos meios tecnológicos previamente indicados.

6.

O art. 272, § 5o, do CPC/2015, de aplicação subsidiária, impõe a obrigatoriedade de remessa de comunicações ao advogado, quando requerida expressamente, o que não foi observado, acarretando nulidade dos atos subsequentes.

7.

Verifica-se, assim, a ausência de esgotamento dos meios de notificação eficazes e o descumprimento do devido processo legal, tornando verossímil a alegação de cerceamento de defesa e configurando o fumus boni iuris e o periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão recorrida e conceder a medida liminar pleiteada, a fim de suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Tese de julgamento
: “1. A notificação por edital no processo administrativo sancionador somente é válida se precedida do esgotamento dos meios ordinários de comunicação, inclusive os eletrônicos, quando previamente indicados pelo administrado.

2. O descumprimento do dever de comunicação processual dirigida ao procurador legalmente constituído, quando expressamente requerida, configura nulidade dos atos subsequentes por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 282; CPC/2015, arts. 256, 257 e 272, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Isabela Barreto Machado, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1111158-63.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, para suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir, imposta administrativamente, em razão de recusa à realização do teste do etilômetro.

A Agravante aduz que, embora tenha sido notificada da instauração do processo administrativo, apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído, indicando meios eletrônicos para o recebimento de comunicações processuais.

Expõe que, apesar desse requerimento formal, a notificação da penalidade foi encaminhada por aviso de recebimento (AR) ao seu endereço residencial, sendo esta infrutífera por ausência temporária no local, culminando na notificação por edital.

Sustenta que tal procedimento violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois não foram esgotados os meios disponíveis de comunicação, inclusive os eletrônicos previamente informados.

Assevera que o conhecimento da penalidade somente ocorreu por meio de consulta eventual ao aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, fato que comprometeu o exercício tempestivo do recurso administrativo cabível, ocasionando cerceamento de defesa.

Enfatiza que houve violação ao artigo 282, do Código de Trânsito Brasileiro, aos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil e que, na espécie, deve ser aplicada, de forma subsidiária, a regra esposada no artigo 272, §5o, do CPC.

Diante desses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem assim que seja reaberto o prazo para a interposição do recurso administrativo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido (id. 327628361, págs. 01/04).

Desnecessária a intimação do Recorrido para apresentar contraminuta ao Agravo, em vista de a relação jurídica processual não estar angularizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opina pelo provimento do Recurso (id. 333960388, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Isabela Barreto Machado
insurge-se contra a decisão
que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1111158-63.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, para suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir, imposta administrativamente, em razão de recusa à realização do teste do etilômetro.

Denota-se dos autos que
Isabela Barreto Machado
impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato, tido por coator, praticado pelo Diretor de Habilitação e Veículos do
DETRAN/MT
, consistente na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Alegou, na inicial, que, no procedimento administrativo, apresentou defesa prévia no prazo legal, por intermédio de advogado constituído, indicando expressamente
endereços eletrônicos
para o recebimento de todas as comunicações e notificações administrativas, circunstância que não teria sido observada pelo órgão de trânsito.

Afirmou que tomou conhecimento da penalidade apenas ao consultar o sistema eletrônico do DETRAN/MT, constatando que a suspensão já se encontrava anotada sem que qualquer notificação válida houvesse sido encaminhada ao advogado, sendo adotada, de imediato,
publicação por edital
, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de comunicação.

Sustentou que a adoção exclusiva de edital violou o
art. 282, do CTB
, que exige notificação postal ou por meio tecnológico eficaz, e também o
art. 272, §5o, do CPC
, que determina o envio das comunicações ao advogado quando houver requerimento expresso, o que, no caso, teria sido ignorado.

Registrou que a ausência de ciência regular impediu o exercício da ampla defesa e do contraditório, gerando nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive da penalidade aplicada, cuja execução já estaria ocasionando prejuízos pessoais e profissionais, caracterizando o
fumus boni juris
.

Salientou que a manutenção da suspensão acarretaria dano de difícil reparação, pois inviabilizaria sua locomoção e comprometeria suas atividades cotidianas, configurando o
periculum in mora
, razão pela qual pleiteou a concessão imediata de medida liminar, para suspender os efeitos da penalidade imposta.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Assim sendo, em sede de juízo provisório, não vislumbrando os requisitos necessários,
INDEFIRO
a medida liminar pleiteada.” (Sic).

Contra essa decisão, Isabela Barreto Machado interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se, na ação de base, foram, ou não, preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a Agravante impetrou o
Writ
visando à anulação de penalidade administrativa que suspendeu seu direito de dirigir, imputada em decorrência da recusa em se submeter ao teste do etilômetro, nos termos do artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta do caderno processual, que, durante a tramitação do processo administrativo instaurado perante o DETRAN-MT, a Recorrente apresentou defesa prévia, por meio da qual indicou endereço eletrônico e número de telefone para recebimento de notificações, requerendo expressamente que todas as comunicações do procedimento fossem encaminhadas diretamente ao advogado constituído (id. 327118891, págs. 11/17).

Entrementes, observo que o órgão de trânsito procedeu a apenas uma tentativa de notificação por via postal (AR), frustrada por ausência da destinatária no local (id. 327118891, pág. 32) e, sem promover qualquer nova diligência ou utilizar os meios eletrônicos indicados na defesa, optou pela notificação por edital (id. 327118891, págs. 33/46), resultando no prosseguimento do feito à revelia da interessada e na imposição da penalidade.

A notificação do administrado, como sabido, é etapa essencial nos processos sancionatórios, com previsão no artigo 282, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe ser obrigatória a ciência do infrator por meio postal ou outro meio tecnológico hábil, de forma a assegurar o exercício regular da ampla defesa e do contraditório.

Em se tratando de processo administrativo sancionador, a adoção da notificação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado o esgotamento das demais formas eficazes de comunicação.

Ademais, o artigo 272, § 5o, do CPC, de aplicação subsidiária, impõe que, havendo solicitação expressa para que as comunicações sejam dirigidas ao procurador legalmente constituído, tal pedido deve ser obrigatoriamente observado, sob pena de nulidade dos atos subsequentes.

Na hipótese em questão, os elementos constantes dos autos apontam que a notificação por edital foi utilizada de forma prematura e em descompasso com os preceitos normativos aplicáveis, desconsiderando o requerimento expresso para que as comunicações se dessem por meio eletrônico, além de inexistir justificativa concreta para a não adoção desses meios.

A ausência de observância dessas regras impossibilitou a ciência regular da Agravante e de seu procurador, comprometendo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tornando verossímil a alegação de nulidade do procedimento administrativo.

Registro que a medida extrema de publicação por edital, de utilização subsidiária e excepcional, não se justifica na hipótese, especialmente diante da inexistência de demonstração do esgotamento prévio dos meios usuais de notificação.

Desse modo, reputo presente a relevância jurídica, diante da aparente nulidade da notificação administrativa que culminou na imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, e também configurado o risco de ineficácia da medida, caso concedida ao final, consistente na limitação à liberdade de locomoção da Agravante e na supressão do prazo recursal.

Por tais
considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Isabela Barreto Machado, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, conceder a liminar pleiteada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025